Tribunal: TJSP
Processo: 2294495-23.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DECRETO No 65.357, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE PROIBIU A VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS EM BARES E RESTAURANTES APÓS ÀS 20H EM REGIÕES CLASSIFICADAS NA FASE AMARELA DO PLANO SP - REVOGAÇÃO DO ATO IMPUGNADO NO CURSO DA IMPETRAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS, EM RAZÃO DO

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DECRETO No 65.357, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE PROIBIU A VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS EM BARES E RESTAURANTES APÓS ÀS 20H EM REGIÕES CLASSIFICADAS NA FASE AMARELA DO PLANO SP - REVOGAÇÃO DO ATO IMPUGNADO NO CURSO DA IMPETRAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS, EM RAZÃO DO ESVAZIAMENTO DO INTERESSE DE AGIR - IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL - RELAÇÃO JURÍDICA JÁ ESTABILIZADA, COM INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA E PARECER DA D. PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL".

"Embora o atual Decreto no 65.460/2021 tenha mantido a proibição de venda de bebidas alcoólicas, após às vinte horas em bares e restaurantes na fase amarela, é defeso ao magistrado ampliar os limites objetivos da lide, indo além do que foi expressamente deduzido na petição inicial do mandamus, para conhecer de norma editada no curso da impetração".

"Os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o princípio da congruência ou adstrição do juiz ao pedido, segundo o qual a lide deverá ser decidida nos limites em que foi proposta, não mais se revelando útil a pretensão mandamental voltada contra ato normativo expressamente revogado".